Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724103-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIVAL GUIMARAES DA COSTA JUNIOR AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIVAL GUIMARÃES DA COSTA JÚNIOR em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000949-20.2017.8.07.0014, deferiu o pedido da parte de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, mas estabeleceu efeitos ex nunc. A parte agravante explica que a agravada iniciou cumprimento de sentença em face dela e que requerida a gratuidade de justiça com efeitos retroativos, o pedido foi deferido em parte pelo Juízo. Salienta a necessidade de reforma parcial da decisão. Ressalta ter direito à gratuidade de justiça e a concessão de benefício com efeito ex nunc compromete sua subsistência, pois mantém a possibilidade de cobrança das custas e dos honorários. Afirma a possibilidade de concessão da gratuidade com efeito ex tunc. Sustenta a necessidade de revogar a determinação de penhora diretamente na sua folha de pagamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da gratuidade de justiça com efeito retroativo, bem como para afastar a determinação de penhora de salário. Ausente o preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem. Despacho de ID 72996042 intimando a parte agravante para manifestar-se sobre provável não conhecimento do pedido relativo à penhora, por preclusão, tendo ela manifestado-se no ID 73050901, pugnando pelo conhecimento do pedido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 230833086 dos autos de origem: Trata-se de cumprimento de sentença movido por ASSEFAZ - FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA em desfavor de LUCIVAL GUIMARAES DA COSTA JUNIOR, objetivando a satisfação do crédito exequendo. No curso da execução, foi determinada a penhora de 10% dos vencimentos do executado (ID 179280522 e 188172276), decisão contra a qual a parte executada interpôs Agravo de Instrumento (0707303-18.2024.8.07.0000), que não foi conhecido em razão da deserção (ID 1872249). Em petição e documentos de ID 196704192 e seguintes, o executado LUCIVAL GUIMARAES DA COSTA JUNIOR renova o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que sua situação financeira se alterou e que atualmente é aposentado por invalidez, percebendo benefício previdenciário em valor inferior a cinco salários mínimos. Sustenta que tal condição o enquadraria nos critérios para a concessão da assistência judiciária gratuita, inclusive citando a Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro. Reitera, ainda, o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores percebidos a título de benefício previdenciário. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O artigo 99 do Código de Processo Civil, em seu § 3o, estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, essa presunção não é absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (§ 2o do art. 99 do CPC). No caso em tela, o executado, por meio dos documentos de IDs 196704192 e seguintes, notadamente a comprovação de seu benefício previdenciário e a informação de que é aposentado por invalidez percebendo valor inferior a cinco salários mínimos, demonstra uma alteração em sua situação financeira em relação ao momento em que o pedido de gratuidade foi inicialmente indeferido (ID 152414775). A alegação de que sua renda atual se enquadra no patamar de hipossuficiência econômica, inclusive em consonância com o critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em sua Resolução no 140/2015, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos, merece acolhimento neste momento. Embora a decisão de segunda instância no Agravo de Instrumento no 0707303-18.2024.8.07.0000 não tenha conhecido do recurso, reconhecendo a deserção (ID 1872249), a questão da gratuidade de justiça não foi analisada no mérito sob a perspectiva da atual situação financeira do executado, comprovada posteriormente nos presentes autos. A concessão da gratuidade de justiça agora, diante da demonstração da hipossuficiência, não configura afronta à coisa julgada ou preclusão, pois se baseia em novos elementos fáticos que evidenciam a alteração da capacidade financeira do executado. Ademais, o indeferimento da gratuidade, nessas circunstâncias, poderia obstar o acesso do executado à justiça, em afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Portanto, considerando a comprovação de que o executado aufere renda mensal inferior a cinco salários mínimos, parâmetro utilizado por este Tribunal para aferição da hipossuficiência, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser deferido. No que concerne à insistente alegação de impenhorabilidade dos valores percebidos a título de benefício previdenciário, cumpre rememorar que este Juízo, amparado na legislação processual civil e na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme explicitado na decisão de ID 179280522, posteriormente ratificada pela decisão de ID 188172276 que expediu o mandado de penhora, deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada. Os argumentos novamente apresentados pela executada não trazem elementos novos capazes de infirmar a decisão proferida, a qual considerou a necessidade de relativização da regra de impenhorabilidade diante das peculiaridades do caso e da necessidade de satisfação do crédito exequendo, preservando, contudo, percentual razoável para a subsistência da parte devedora. Destarte, defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao executado LUCIVAL GUIMARAES DA COSTA JUNIOR, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Anote-se. Contudo, os efeitos são ex nunc, a partir do deferimento, não retroagindo para extinguir o direito à cobrança de custas e honorários advocatícios já fixados. (destaques no original) 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO Suscito de ofício a preliminar de conhecimento parcial do recurso. Analisando os autos, verifica-se que a decisão de ID 179280522, proferida em 27 de novembro de 2023, deferiu a penhora de parte da remuneração da parte ora agravante, direto na folha de pagamento. Transcrevo-a em parte: A parte credora postula a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela executada, conforme com a petição em ID: 163894083. Instada a se manifestar, a devedora compareceu ao feito, por meio do petitório em ID: 167126036, requerendo, em síntese, a reconsideração do Juízo relativamente à decretação de prescrição e à concessão do pleito gracioso; também sustenta a a impenhorabilidade legal incidente na espécie, de forma a obstar o pedido autoral. É o bastante relatório. Decido. De partida, nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte executada ante os motivos expostos na decisão prolatada sob o ID: 152414775, ademais, sem notícia de interposição do recurso cabível, incidindo na espécie os efeitos da preclusão. Lado outro, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe, limitado à razão de 10% (dez por cento), afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte devedora (ID: 161857111). (...) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Em face dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 0707303-18.2024.8.07.0000 que não foi conhecido por deserção. A decisão ora agravada, limitou-se a dar cumprimento à determinação anterior. Vejamos: Por outro lado, determino o envio de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para que o referido órgão credite os descontos dos valores percebidos pelo executado diretamente na conta bancária da parte exequente. Tal medida se justifica pela busca da maior celeridade e economia processual, evitando trâmites burocráticos inerentes ao depósito em conta judicial e posterior expedição de alvará de levantamento, o que otimiza o recebimento dos valores pela parte exequente e contribui para a efetividade da prestação jurisdicional. A parte exequente deverá informar os dados bancários para depósito, no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo do andamento atual destes autos, de ordem, intimem-se as partes/interessados para, em 45 (quarenta e cinco) dias corridos, manifestarem interesse em retirar peças/documentos por elas juntados aos autos físicos correspondentes a estes autos digitais, em cumprimento ao artigo 12 da Portaria Conjunta 24, de 20/02/2019.* Havendo retirada de peças/documentos ou decorrido o prazo sem manifestação das partes/interessados, certifique-se e encaminhem-se os autos físicos correspondentes ao Núcleo de Transferência de Custódia Arquivística, em cumprimento ao art. 14 da Portaria Conjunta 24, de 20/02/2019. Diligências necessárias. Resta claro, pela análise cronológica dos autos, que o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, pois a questão está preclusa. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa. Como é sabido, uma vez decidida a questão, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a rediscussão da matéria, ainda que de ordem pública, em observância ao instituto da preclusão temporal e da segurança jurídica, nos termos dos artigos 233 e 507 do Código de Processo Civil, que assim dispõem: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. §1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. §2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, a questão relativa à penhora de parte da remuneração do agravante foi devidamente analisada, sendo incabível recorrer da decisão que apenas dá cumprimento à determinação anterior. NÃO CONHEÇO, portanto, do pedido relativo à penhora de valores. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A controvérsia limita-se à possibilidade ou não de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, com efeito ex tunc. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser concedida com efeito ex tunc nos casos em que requerida na primeira manifestação e nos casos em que não houve análise do pedido feito na instância de origem. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTAÇÃO DESCONSIDERADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME (...) 4. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 5. Demonstrado que o apelante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência, justifica-se a concessão da gratuidade de justiça. 6. Embora, em regra, a gratuidade não tenha efeito retroativo, é possível a sua concessão com efeitos ex tunc, desde que a parte tenha requerido o benefício na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, o que ocorreu na presente hipótese. (...) (Acórdão 1988794, 0747906-33.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO ANALISADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. EFEITO EX-TUNC. RECURSO PROVIDO. (...) 3. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 4. Em razão da declaração de hipossuficiência possuir presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, a ausência de análise do pedido de assistência judiciária gratuita pelo sentenciante gera o seu deferimento tácito, conforme entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Em casos de reconhecimento do deferimento tácito da assistência gratuita, quando o sentenciante não analisou o pedido deduzido em petição inicial ou em contestação, deverá a benesse incidir com efeito ex tunc, desde o momento do pleito na 1a instância, de modo a suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (...) (Acórdão 1986355, 0716968-65.2023.8.07.0009, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM E EM SEDE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. EFEITO EX TUNC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SUSPENSA. 1. Um vez requerido o benefício da gratuidade de justiça desde o ajuizamento da demanda e não apreciado pelo juízo a quo, o seu deferimento na instância revisora produz efeito ex tunc, isto é, desde o início da fase postulatória. 2. A extinção do feito sem resolução do mérito em razão de homologação de pedido de desistência da demanda formulado pela parte autora (artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil) impõe a aplicação do disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil com relação às despesas do processo; a autora deverá ser condenada ao pagamento das custas processuais iniciais; contudo, referida condenação resta suspensa em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, ponto em que a r. sentença merece reforma. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1969478, 0735913-90.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) No caso específico dos autos, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido indeferido outras vezes e que houve mudança do entendimento, pois o juiz entendeu que a parte demonstrou alteração de sua capacidade financeira. Não houve, portanto, ausência de análise anterior, sendo incabível a concessão do efeito retroativo. Resta clara a ausência da probabilidade do direito aventado, sendo incabível a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025 14:32:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador